Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. DOLO E MÁ-FÉ. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
2. Evidenciada, mesmo que de forma rasa e sucinta, a existência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida com as razões do pedido de reforma, não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.
4. Demonstrada a eficácia do pagamento indicado pela parte e a presunção de validade das assinaturas lançadas no DUT do veículo não há que se falar em desfazimento do negócio.
5. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, basta que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.